Tribunal: TJMT
Processo: 1007791-93.2020.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007791-93.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALECINO ANUNCIACAO DE SANTANA - CPF: 940.381.391-15 (APELANTE), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), WESLEY DOS SANTOS SILVA - CPF: 092.423.836-43 (ADVOGADO), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), JOSIANE CRISTINA DE ANDRADE - CPF: 044.279.081-36 (ADVOGADO), WOSHINGTON RENON MARQUES FREITAS - CPF: 006.177.991-13 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGAS CECILIA DA SILVA OLIVEIRA SANTANA - CPF: 915.328.171-34 (VÍTIMA), PETRONIO DA COSTA JORTE - CPF: 819.906.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINTON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 051.009.201-22 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS BRUNA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 052.558.191-07 (TERCEIRO INTERESSADO), P. C. D. O. - CPF: 069.823.291-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN ELOY DA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 064.511.731-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – FEMINICÍDIO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRELIMINARES
–
NULIDADE –
1.
VIOLAÇÃO DA PLENITUDE DE DEFESA
– MAGISTRADA PRESIDENTE DO JÚRI QUE TERIA ADVERTIDO A DEFESA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO RÉU SE QUESITADA UMA DE SUAS TESES – IMPERTINÊNCIA – ORIENTAÇÃO DA JUÍZA REALIZADA DE MODO RESERVADO E DISCRETO – CONSIGNAÇÃO EM ATA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO –
2. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
– INDEFERIMENTO DA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – TESTEMUNHA PREVIAMENTE INTIMADA – SUSPENSÃO DO JULGAMENTO PARA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO SEM ÊXITO – INCIDÊNCIA DO ART. 461, §§ 1º E 2º, DO CPP –
3. INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS INICIADA PELA JUÍZA PRESIDENTE
– AFRONTA AO SISTEMA ACUSATÓRIO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO CPP – INVIABILIDADE – PROCESSO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – INSTRUÇÃO CRIMINAL SUBMETIDA AO RITO PREVISTO NO ART. 473 E SEGUINTES DO CPP –
4.
OFENSA AO ART. 478 DO CPP – REFERÊNCIA FEITA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO À DECISÃO DE PRONÚNCIA, COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE CAUSANDO PREJUÍZO AO RÉU
– IMPOSSIBILIDADE – MERA MENÇÃO À UMA DAS QUALIFICADORAS PELA QUAL O RÉU FOI PRONUNCIADO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – 5.
DISTINGUISHING
– ART. 315, § 2º, VI, DO CPP – IMPERTINÊNCIA – PRECEDENTE NÃO VINCULATIVO SUSCITADO PELA DEFESA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO –
MÉRITO
-
6.
PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS
– PRETENDIDA ISENÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –

PRELIMINARES REJEITADAS
–
RECURSO
DESPROVIDO
–
SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Se eventual alerta da juíza presidente do Tribunal do Júri, dirigido à defesa do réu de modo reservado – em circunstâncias que impossibilitava o conhecimento dos demais acerca do teor da orientação –, foram levadas ao conhecimento da acusação e dos jurados, única e exclusivamente, porque o defensor as externou publicamente, aplica-se a primeira parte do art. 565 do CPP, segundo o qual
“Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido (...)”
;

2. Nos termos do art. 461 do CPP, o julgamento somente será adiado se a testemunha arrolada em caráter de imprescindibilidade deixar de comparecer; e, ainda nessa hipótese, a parte que a arrolou deverá indicar a sua localização. A propósito, não há nulidade do julgamento se a testemunha devidamente intimada não compareceu e o juiz presidente, com amparo no art. 461, § 1º, do CPP, suspendeu os trabalhos para tentativa de localização e, não a encontrando, prosseguiu regularmente com a sessão de julgamento;

3. Está correta a inquirição das testemunhas iniciada com os questionamentos do juiz presidente do Tribunal do Júri, nos termos do que dispõem o art. 473,
caput
e art. 473, § 1º, do CPP (
“Art. 473. Prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária quando o juiz presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor do acusado tomarão, sucessiva e diretamente, as declarações do ofendido, se possível, e inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação. § 1º Para a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, o defensor do acusado formulará as perguntas antes do Ministério Público e do assistente, mantidos no mais a ordem e os critérios estabelecidos neste artigo”)
.

4. A mera menção ou leitura da pronúncia em plenário, por si só, não impõe o automático reconhecimento de nulidade do julgamento, notadamente quando a referência não é realizada como argumento de autoridade. Além do mais, não demonstrado o prejuízo supostamente acarretado, inviável declarar-se nulo o julgamento do Conselho de Sentença (art. 563, CPP);

5.
"(...). II - Não se considera falta de fundamentação a ausência de distinção (distinguishing) ou a superação (overruling) de entendimento quanto à precedentes não vinculativos suscitados pelas partes, mesmo porque vigora em nosso sistema o princípio do livre convencimento motivado.”
(TJDFT. Acórdão 1157581, 07258496520178070001, Relator Designado: JOSÉ DIVINO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no DJE: 22/3/2019);

6.
A condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal, quando da exigência do respectivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Alecino Anunciação de Santana
contra a sentença pela qual, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, foi condenado o apelante em face da autoria do crime de
Homicídio qualificado
pelo motivo torpe, emboscada, recurso que dificultou a defesa da vítima e
feminicídio
, envolvendo violência doméstica e familiar (art. 121, § 2.º, I, IV e VI, c/c § 2º-A, I, CP), à pena de
21 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
.

Em suas razões,
preliminarmente
, requereu a
nulidade do julgamento
sob os seguintes argumentos:
1)

violação da plenitude de defesa
, pois, durante a instrução, a magistrada presidente do Tribunal do Júri se dirigiu à tribuna da defesa e, com tom de advertência audível por todos que ali estavam, disse aos doutos advogados de defesa que, a alegação da tese de inimputabilidade ou semi-inimputabilidade por embriaguez dependeria de comprovação de caso fortuito ou de força maior, o que, a seu ver, não existia e não seria possível sustentar a tese em plenário;
2)

cerceamento do direito de defesa
diante do indeferimento da oitiva da testemunha
Petrônio da Costa Jorte
;
3)

afronta ao sistema acusatório
, considerando que a juíza presidente iniciou a inquirição das testemunhas, ou seja, antes da acusação e da defesa, em desacordo com o art. 212 do CPP; e, 4)
ofensa ao art. 478, I, do CPP
porque, em plenário, o Ministério Público teria feito referência à decisão de pronúncia como argumento de autoridade que teria prejudicado o réu, sendo que, quanto à essa alegação, pleiteou que este Colegiado realize
distinguishing
do caso em apreço com aquele relativo ao aresto de julgado do STJ citado no apelo, sob pena de nulidade.

No mérito,
Alecino
pretendeu a
isenção das custas
processuais
(Id. 111207491)
.

As contrarrazões recursais da defesa são pela
rejeição das preliminares
e
desprovimento
do apelo (Id. 112986480);
igualmente
a d. PGJ em seu parecer, conforme sumário que segue (Id. 119092012):

“RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JURI – RÉU CONDENADO A PENA DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I (TORPE) E IV (MEDIANTE EMBOSCADA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) E VI (FEMINICÍDIO), C/C § 2º-A, INCISO I (NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR), DO CÓDIGO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 1) ALMEJADA NULIDADE DO JULGAMENTO, AO ARGUMENTO QUE HOUVE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL CONSTITUCIONAL POR VIOLAÇÃO DA PLENITUDE DE DEFESA, IMPARCIALIDADE DO JUIZ, E PARIDADE DE ARMAS DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA. INACOLHIMENTO. EM ANÁLISE AOS REGISTROS AUDIOVISUAIS DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, NÃO SE VERIFICA QUALQUER MANIFESTAÇÃO DA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE PUDESSEM REVELAR SUA PREDILEÇÃO POR ESSE OU AQUELE RESULTADO. EM VERDADE, NÃO FICOU DEMONSTRADO QUE A JUÍZA-PRESIDENTE AGIU DE FORMA PARCIAL NA CONDUÇÃO DOS TRABALHOS EM PLENÁRIO. O QUE OCORREU NO CASO É FRUTO DO PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ, COM O OBJETIVO TÃO SOMENTE DE BALIZAR OS DEBATES NO PLENÁRIO, SEM QUE ISSO SE CONFUNDA COM VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPARCIALIDADE, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2) PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS WASHINGTON RENAN MARQUES E PETRÔNIO DA COSTA JORGE. INDEFERIMENTO. PRIMEIRO, PORQUE A PRIMEIRA TESTEMUNHA SEQUER FOI ARROLADA PELA DEFESA NA FASE DO ART. 422, DO CPP. SEGUNDO, PORQUE A MAGISTRADA DILIGENCIOU NO SENTIDO DE TENTAR EXECUTAR O ATO DA DEFESA (PEDIDO DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO PARA LOCALIZAR A TESTEMUNHA PETRÔNIO DA COSTA JORGE), SENDO QUE, EM RAZÃO DE NÃO ENCONTRÁ-LO, CONSIDEROU O FATO DE AS REFERIDAS TESTEMUNHAS TEREM PRESTADO DEPOIMENTO EM SEDE DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NA PRIMEIRA FASE DO RITO, OCASIÃO EM QUE DISPONIBILIZOU OS VÍDEOS DE SUAS OITIVAS À DEFESA, QUE POR LIBERALIDADE SOMENTE REALIZOU A TRANSMISSÃO DA AUDIÇÃO DA TESTEMUNHA PETRONIO AO CONSELHO DE SENTENÇA. NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER INDÍCIO DE QUE A AUSÊNCIA DESSES DEPOIMENTOS EM PLENÁRIO TENHA RESULTADO EM PREJUÍZO AO RÉU, CONSIDERANDO QUE AS REFERIDAS TESTEMUNHAS NÃO PRESENCIARAM OS FATOS, ALÉM DE JÁ TEREM SIDO OUVIDAS EM OCASIÕES ANTERIORES. 3) PRETENDIDA NULIDADE DO JULGAMENTO, AO ARGUMENTO QUE HOUVE INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 212 DO CPP, DISCORDANDO COM A ORDEM DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS, AS QUAIS FORAM INICIADAS PELA MM. JUÍZA PRESIDENTE. AFASTAMENTO. A INOBSERVÂNCIA DA ORDEM INQUIRITÓRIA (ART. 212 DO CPP) GERA NULIDADE RELATIVA E DEPENDE DADEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO (PRECEDENTES DO STJ E DO STF). AS PARTES PODEM INDAGAR DIRETAMENTE AS TESTEMUNHAS E, SOBRE OS PONTOS NÃO ESCLARECIDOS, O JUIZ PODERÁ COMPLEMENTAR A INQUIRIÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 4) SUSTENTADA OCORRÊNCIA DE NULIDADE NO JULGAMENTO, SOB ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 478, I, DO CPP, EM DECORRÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO TER REALIZADO USO DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE CAUSANDO PREJUÍZOS AO RÉU. SE NÃO COMPROVADO PELA LEITURA DA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO QUE A ACUSAÇÃO PÚBLICA SE VALEU, DOS INDIGITADOS ARGUMENTOS DE AUTORIDADE, NÃO HÁ COMO RECONHECER A PRETENDIDA NULIDADE DO JULGAMENTO. NO ÂMBITO DO PROCESSO PENAL, EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO ”PÁS DE NULLITÉ SANS GRIEF” CONSAGRADO PELO LEGISLADOR NO ARTIGO 563 DO CPP E PELA JURISPRUDÊNCIA NA SÚMULA 523/STF, NÃO DEVE SER DECLARADA A NULIDADE QUANDO NÃO RESULTAR PREJUÍZO COMPROVADO PARA A PARTE QUE A ALEGA. DESPROVIMENTO AO APELO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE – VIOLAÇÃO DA PLENITUDE DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
Alecino Anunciação de Santana
sustenta a existência de violação da plenitude de defesa em seu julgamento perante o Tribunal do Júri, pois, durante a instrução em plenário, a magistrada presidente se dirigiu à tribuna da defesa e,
“(...) com tom de advertência audível por todos que ali estavam (...)”
, disse aos doutos advogados que, a tese de inimputabilidade ou semi-inimputabilidade por embriaguez dependeria de comprovação de caso fortuito ou força maior, o que, ao ver dela, não existia e, portanto, não seria possível sustentá-la em plenário.

Nota-se que, na ata da sessão de julgamento, a magistrada consignou que, realmente, foi até a tribuna da defesa e a indagou acerca da tese a ser alegada, adiantando que
“eventual quesitação referente à inimputabilidade ou semi-inimputabilidade por embriaguez poderia o réu ser considerado indefeso, porque deveria provar o caso fortuito ou força maior”
.

No entanto, a juíza também registrou que orientou os advogados de maneira
discreta e reservada
, em momento em que a sessão estava suspensa, e os microfones desligados. Ela assentou, ainda, que o espaço do plenário do júri nesta Capital é bastante amplo e, em face da pandemia de coronavírus, a tribuna da defesa e do MP ficam localizadas em lados opostos, distante mais de 10 metros, enquanto que os jurados ocupavam o espaço que, em regra, é destinado à plateia – ainda mais distante da tribuna –, de modo que, tanto o MP quanto o Conselho de Sentença jamais teriam condições de ouvir esse pequeno diálogo mantido entre ela e os advogados (Id. 106784667 - Pág. 9/10).

Nesse contexto, em que a magistrada se dirigiu até os advogados de defesa e, discreta e reservadamente, os alertou sobre possível prejuízo ao réu em caso de eventual quesitação quanto à tese de inimputabilidade ou semi-inimputabilidade por embriaguez, evidente a inexistência de prejuízo à defesa e, ainda menos, de violação à plenitude de defesa, mormente porque, mesmo com a advertência da juíza, a defesa levantou em seus debates a tese acima mencionada.

Não fosse o suficiente, diante do amplo espaço do plenário do júri e as relatadas medidas de segurança para evitar contaminação por coronavírus, acarretando o distanciamento da tribuna da acusação e defesa e, ainda, do local em que permaneceram os jurados, inviável a nulidade do julgamento amparada na mera presunção de que MP ou os jurados teriam ouvido o diálogo entre juíza e defesa e que isso teria acarretado prejuízo ao réu.

A propósito, conforme muito bem destacado pela magistrada
a quo
, esse diálogo informal e reservado somente chegou ao conhecimento de todos que ali estavam porque o próprio causídico do apelante o tornou público, o que, de acordo com a magistrada, o fez com a nítida intenção de obter posterior nulidade do julgamento.

Dito isso, ressalto que, se as palavras da juíza dirigidas de modo reservado ao advogado – em circunstâncias que impossibilitava o conhecimento dos demais acerca do seu teor –, foram levadas ao conhecimento da acusação e dos senhores jurados, única e exclusivamente, porque o advogado as externou publicamente, de fato, cabível aqui o que dispõe a primeira parte do art. 565,
in verbis
:
“Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido (...)”
.

Nesse sentido:

“(...) O princípio da boa-fé objetiva orienta a atuação dos sujeitos processuais, de modo que não é lícito à parte argumentar em favor do reconhecimento de um vício ao qual ela tenha dado causa ou contribuído para sua ocorrência, sob pena de violação ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza a (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
). 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 710.411/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

De qualquer forma, o apelante não logrou êxito em comprovar o prejuízo que o diálogo com a magistrada teria acarretado à defesa do réu, tanto que a tese de inimputabilidade ou semi-inimputabilidade por embriaguez foi devidamente sustentada (Id. 106784667 - Pág. 13) e quesitada (Id. 106784665 - Pág. 2).

Portanto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE – INDEFERIMENTO DA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA

Egrégia Câmara:

O apelante alegou, ademais, que seu direito de defesa foi cerceado diante do indeferimento da oitiva em plenário, da testemunha
Petrônio da Costa Jorte
, arrolada em comum com o Ministério Público.

Quanto a isso, consignou-se em ata que a indigitada testemunha, um policial civil, mesmo intimado para tanto, deixou de comparecer à sessão de julgamento. Diante disso, a defesa insistiu na inquirição e a sessão foi suspensa para localização da testemunha, em observância ao teor do art. 461,
caput
, e §§ 1º e 2º, do CPP, dispondo o seguinte:

“Art. 473. O julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido a sua intimação por mandado, na oportunidade de que trata o art. 422 deste Código, declarando não prescindir do depoimento e indicando a sua localização.

§ 1º Se, intimada, a testemunha não comparecer, o juiz presidente suspenderá os trabalhos e mandará conduzi-la ou adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido, ordenando a sua condução.

§ 2º O julgamento será realizado mesmo na hipótese de a testemunha não ser encontrada no local indicado, se assim for certificado por oficial de justiça”.

Nesse prisma, nota-se que a juíza primeva agiu com acerto e amparada na legislação processual penal vigente, empreendendo esforços para oportunizar a localização da testemunha, no entanto, não encontrado seu paradeiro, a sessão de julgamento seguiu regularmente.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento da Corte Superior:

“(...) Nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 461 do Código de Processo Penal, não há nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri quando a testemunha arrolada com caráter de imprescindibilidade não é inquirida por não haver sido encontrada no endereço constante dos autos. Precedentes. 2. Na espécie, embora a testemunha tenha sido arrolada com cláusula de imprescindibilidade, foi intimada e não compareceu ao julgamento, tendo a magistrada singular suspendido a sessão para que o oficial de justiça a conduzisse coercitivamente, não tendo sido ela encontrada no endereço declinado no processo, o que afasta a mácula suscitada na impetração. (HC 282.691/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 18/08/2015)

“(...) como é de conhecimento, o art. 461, caput, do CPP dispõe que o julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido sua intimação com cláusula de imprescindibilidade, o que não é a hipótese dos autos. Da mesma forma, o art. 400, § 1º, do mesmo Diploma autoriza o juiz a indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Nesse contexto, estando devidamente fundamentado o indeferimento do pleito da defesa, nos estritos termos da lei, considero que a justificativa apresentada pelo Defensor Público não revela motivo imperioso para abandono do Plenário do Júri.” (Decisão monocrática no Recurso em Mandado de Segurança nº 67389 - PR, Ministra LAURITA VAZ, Publicação 30/11/2021)

Não bastasse, consoante ressaltado em ata, a testemunha ausente foi inquirida quando da instrução preliminar da ação penal e, portanto, a defesa teve devido acesso aos vídeos do seu depoimento, ficando à sua disposição para transmiti-lo perante o Corpo de Jurados, o que, inclusive, lhe foi facultado. Na ocasião, o douto advogado declinou da oferta, porém, durante os debates acabou por transmitir a íntegra do depoimento da testemunha em questão.

A propósito, em suas razões, a defesa alegou que indeferimento de oitiva da testemunha em plenário causou nítido cerceamento do direito de defesa, em prejuízo ao apelante, pois,
“uma das teses defensivas estava justamente vinculada a questões de fato que a testemunha Petrônio havia presenciado, e que merecia o conselho de sentença ver com os próprios olhos”
, de modo que,
“(...) quando mitigada indevidamente a produção de uma prova através de uma testemunha arrolada, notório é o prejuízo alegado sendo este também causa de nulidade”
.

A defesa afirmou, também, que a testemunha teria conduzido o apelante até a delegacia, corroborando o depoimento de outra testemunha acerca
“(...) do estado de alcoolemia com os efeitos estimulantes do uso conjunto de cocaína e remédio controlado de tarja preta em que estava o acusado no dia dos fatos”
.

Feito esse breve introito, é importante mencionar que, em suas declarações colhidas na audiência de instrução preliminar, a testemunha
Petrônio
afirmou que obteve acesso às imagens de segurança que capturou o momento em que o apelante chegou na residência da vítima em nítido estado de embriaguez e, também, aquele em que ele ceifou brutamente a vida dela. A testemunha narrou, ainda, que quando conduziu o réu para a delegacia ele já estava um pouco recuperado da prévia ingestão de álcool, estando “ressaqueado” (Id. 106784550).

Portanto, malgrado as alegações da defesa, constata-se que não foi comprovado o prejuízo acarretado ao réu com a não inquirição de
Petrônio
em plenário, em especial porque, se a importância das suas palavras seria exibir aos jurados o que a testemunha tinha a dizer sobre o estado de embriaguez do apelante, nota-se que o depoimento dela em Juízo foi exibido durante o julgamento pelo Tribunal do Júri e, assim, os jurados tomaram conhecimento das narrativas dela. Além do mais, o Conselho de Sentença também teve acesso às imagens das câmeras de segurança e puderam ver em plenário o momento narrado por
Petrônio
em que o apelante chegou na residência da vítima e aquele em que ele ceifou a vida dela.

Diante de todas essas considerações,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE – INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO CPP

Egrégia Câmara:

Prosseguindo, o apelante pleiteou o reconhecimento de nulidade do seu julgamento alegando afronta ao sistema acusatório, considerando que a juíza presidente iniciou a inquirição das testemunhas, ou seja, antes da acusação e da defesa, em desacordo com o art. 212 do CPP.

Registra-se que a irresignação da defesa foi consignada na ata de julgamento, ocasião em que a juíza presidente do Tribunal do Júri destacou que
“(...) de acordo com o artigo 473 do CPP, para a produção da prova testemunhal em plenário. As testemunhas serão inquiridas na seguinte ordem: Juiz(a) Presidente, o Ministério Público, o Assistente, o querelante e o Defensor do acusado. Portanto, na inquirição em plenário o Juiz Presidente dirige as perguntas às testemunhas e sucessivamente à parte que arrolou, depois a parte contrária e aos jurados”
.

Realmente, como bem ressaltado pela magistrada, tratando-se de processo de competência do Tribunal do júri, o procedimento a ser observado é aquele previsto no art. 406 e seguintes do CPP. As regras da instrução em plenário, especificamente, encontram disposição no art. 473 e seguintes daquele
codex
.

A propósito, o art. 473,
caput
, do CPP, expressamente, estabelece que
“(...) será iniciada a instrução plenária quando o juiz presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor do acusado tomarão, sucessiva e diretamente, as declarações do ofendido, se possível, e inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação”
.

E, para inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, o § 1º, do art. 473, do CPP, dispõe que
“(...) o defensor do acusado formulará as perguntas antes do Ministério Público e do assistente,
mantidos no mais a ordem e os critérios estabelecidos neste artigo
”
.

Portanto, corretamente, a inquirição das testemunhas teve início com os questionamentos da juíza presidente, não havendo qualquer nulidade a ser sanada quanto à essa questão.

Acerca da matéria, ensina
Guilherme de Souza Nucci
que:

“(...) Quando ouvidas as testemunhas de acusação,
após as perguntas formuladas pelos juiz presidente
, abre-se a oportunidade para reperguntas do órgão acusatório, do assistente de acusação (se houver), da defesa e dos jurados. Tratando-se das testemunhas de defesa,
após a inquirição do juiz
, abrem-se reperguntas para a defesa, seguida da acusação, do assistente, se houver, e dos jurados” (Manual de Processo Penal e Execução Penal, ed. Forense, 11ª ed., 2014, pág. 730) Destaquei

Quanto à alegação de que a magistrada inquiriu as testemunhas fazendo
“(...) transparecer suas elucubrações técnicas sobre a tese de inimputabilidade violando a parcialidade”
, entendo de forma diversa.

Em plenário, foram ouvidas a testemunhas
Wellington Oliveira da Silva
e os informantes
Thais Bruna Oliveira da Silva
,
Renan Eloy da Silva Oliveira dos Santos
e
Priscila Clara de Oliveira
, todas inicialmente inquiridas pela juíza presidente. Entretanto, basta ver e ouvir as mídias colacionadas aos autos nos Ids. 106784695, 106784690, 106784680 e 106784671, para se concluir a inexistência de qualquer menção pela juíza de questionamento apto a indicar, ainda que minimamente, alguma parcialidade de sua parte.

Aliás,
“(...) Se a conduta do magistrado não demonstra o comprometimento de sua isenção para conduzir o feito, não há que se acolher a preliminar de nulidade por parcialidade do juízo. (...)”
(TJMG -

Apelação Criminal 1.0145.16.013853-6/002, Relator: Des. Doorgal Borges de Andrada, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/12/2017, publicação da súmula em 13/12/2017).

Além disso, novamente, a defesa deixou de demonstrar o prejuízo sofrido pelo apelante com o procedimento (devidamente amparado na legislação vigente, diga-se de passagem) adotado para inquirição das testemunhas arroladas pelas partes, o que torna impossível o reconhecimento de nulidade nos termos do art. 543 do CPP (
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
).

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE - OFENSA AO ART. 478, I, DO CPP.

Egrégia Câmara:

Por fim, o apelante requer o reconhecimento de nulidade do julgamento pelo Júri Popular, alegando ofensa ao art. 478, I, do CP porque, em plenário, o Ministério Público teria feito referência à decisão de pronúncia como “argumento de autoridade” que teria prejudicado o réu.

A juíza presidente consignou em ata que
“não vislumbrei qualquer nulidade, pois o Ministério Público somente fez alusão da pronúncia e suas qualificadoras”
e, de fato, extrai-se da mídia anexada ao Id. 106784731, que, aos
00:08min.
, a Promotora de Justiça se limitou a mencionar uma das qualificadoras pelas quais o apelante foi pronunciado (emboscada), o que nem de longe pode ser considerado como referência à pronúncia como argumento de autoridade.

Com efeito, a mera menção ou leitura da pronúncia em plenário, por si só, não impõe o automático reconhecimento de nulidade do julgamento, notadamente quando a referência não é realizada como argumento de autoridade.

A propósito, colaciono julgado desta Corte:

“(...)1. "esta Corte Superior, em inúmeros julgados, já reconheceu que a mera leitura da pronúncia, ou de outros documentos em plenário, não implica, obrigatoriamente, a nulidade do julgamento, notadamente porque os jurados possuem amplo acesso aos autos. Assim, somente fica configurada a ofensa ao art. 478, I, do Código de Processo Penal, se as referências forem feitas como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o réu" (HC n. 149.007/MT, relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 5/5/2015, DJe 21/5/2015). (...)” (N.U 0001498-32.2006.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 06/02/2020)

Não bastasse, cediço que os jurados têm acesso à decisão de pronúncia durante o julgamento, de modo que, o fato da acusação ter mencionado a incidência de uma das qualificadoras, evidentemente, não acarretou qualquer prejuízo ao apelante. Aliás, para expor suas teses durante os debates orais, necessário que os jurados tenham conhecimento acerca das qualificadoras submetidas ao seu julgamento.

Portanto, mais uma vez, apesar do esforço da defesa, nenhum prejuízo ao apelante foi demonstrado, motivo pelo qual, também por esta razão, não há que se falar em nulidade do julgamento de
Alecino Anunciação de Santana
.

A propósito
“(...) o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP. (...)”
(AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

No que tange à sustentada nulidade do julgamento porque o Ministério Público teria afirmado perante o Conselho de Sentença:
“E assim foi corroborado, pelo delegado no inquérito e na r. sentença de pronúncia, bem como nos vários boletins de ocorrência de fatos que não eram objetos de julgamento”
, eventual irresignação não foi manifestada em plenário, o que ensejou a preclusão consumativa do direito de irresignação, nos termos do art. 571, VIII, do CPP.

Sobre a matéria, é o entendimento do STJ e STF:

“(...) Os vícios referentes ao julgamento no Tribunal do Júri devem ser alegados de imediato, implicando preclusão a ausência de protesto. (HC 171052, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-141 DIVULG 05-06-2020 PUBLIC 08-06-2020)” (STF - HC: 171052 SP - SÃO PAULO 0021228-78.2019.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/05/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-141 08-06-2020)

“(...) As nulidades ocorridas por ocasião do julgamento do júri devem ser arguidas ainda durante a sessão, nos termos do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 1537998 MT 2019/0199605-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2019)

Quanto à pleiteada realização de “
distinguishing”

(art. 315, § 2º, VI, CPP)
entre o caso em apreço e aquele
referente ao aresto de julgado do STJ, citado pelo apelante em suas razões recursais, refere-se à violação do art. 478, I, do CPP.

Pois bem. No caso da jurisprudência citada pelo apelante (STJ; AgRg-REsp 1.405.907; Proc. 2013/0322314-2; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg. 11/09/2018; DJE 25/09/2018; Pág. 1807), constata-se que a insurgência da defesa se cinge à forma como foi explicado pelo juízo os quesitos
“por ter alertado os jurados que a resposta negativa poderia conduzir à nulidade do julgamento, por ser contrária à prova dos autos”
.

O Exmo. Ministro Relator considerou que a afirmação da magistrada presidente daquele júri, ao afirmar aos jurados que a resposta negativa deles, à determinados quesitos, conduziria à nulidade do julgamento por contrariedade à prova dos autos,
ensejou nulidade por influenciar indevidamente na íntima convicção dos jurados, em clara violação do princípio da soberania dos veredictos
.

Por outro lado, no caso em apreciação, a alegada nulidade por ofensa ao art. 478, I, do CPP, nada se assemelha com aquela reconhecida no julgamento pelo acima mencionado. Aqui se trata de mera menção quanto à incidência de qualificadora contida na decisão de pronúncia.

Portanto, há nítida distinção entre o caso destes autos e aquele relativo ao julgado do STJ trazido à baila pela defesa em suas razões recursais.

A propósito, cito aresto de julgado da Corte Superior:

“Não havendo correlação específica entre os paradigmas apresentados e o caso em concreto, a prisão há de ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos.” (STJ. AgRg no HC 643.905/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

Além de tudo, ainda que o os casos se assemelhassem, destaco que somente a
decisão judicial com eficácia normativa pode ser considerada precedente judicial em sentido técnico, obrigando, por conseguinte, o magistrado a realizar o procedimento de distinção previsto no
art. 315, § 2º, VI, do CPP
e, no caso dos autos, o
decisum
invocado não possui tal característica, pois, não possui natureza vinculante.

A fim de que não pairem dúvidas consigno que, conquanto o dispositivo supracitado não defina quais jurisprudências ou precedentes judiciais obrigam o julgador ao
Distinguishing
sua interpretação em conjunto com os arts. 926 e 927 do CPC, elucidam a questão. Confira-se:

“Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação.

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

Quanto ao tema, eis o posicionamento jurisprudencial:

"(...). II - Não se considera falta de fundamentação a ausência de distinção (
distinguishing
) ou a superação (
overruling
) de entendimento quanto à precedentes não vinculativos suscitados pelas partes, mesmo porque vigora em nosso sistema o princípio do livre convencimento motivado.”

(TJDFT.
Acórdão 1157581
, 07258496520178070001, Relator Designado: JOSÉ DIVINO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no DJE: 22/3/2019.)

“(...) 3. Os precedentes a que o art. 489, §1º, inciso VI do CPC/2015 se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC/2015. 3.1. O citado dispositivo não se aplica, assim, a precedentes persuasivos. Neste caso, o julgador pode deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão. (...).”
(TJDFT.
Acórdão 1148444
,
07058472320178070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de Julgamento: 6/2/2019, publicado no PJe: 11/2/2019.)

Assim sendo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Submetido ao julgamento do Tribunal do Júri,
Alecino Anunciação de Santana
foi condenado pela autoria do crime de Homicídio qualificado pelo motivo torpe, emboscada, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, envolvendo violência doméstica e familiar (art. 121, § 2.º, I, IV e VI, c/c § 2º-A, I, CP), à pena de 21 anos de reclusão, em regime fechado.

Superadas as questões preliminares, o apelante almejou a isenção das custas processuais, contudo,
a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo, que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira da apelante, é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do CPP,
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, cuja competência é do Juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

Confira-se, pelo excerto de acórdão do c. STJ:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...)” (AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019)

Diante do exposto, em
consonância
com
o parecer
da PGJ,
rejeito as preliminares
de nulidade arguidas e, no
mérito
,
nego

provimento
ao apelo ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022